Tribunal: TJDFT
Processo: 0701593-22.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701593-22.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO SERGIO LOPES SEVERO AGRAVADO: LÚCIA REGINA FERNANDES NOVAES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação à penhora, conforme decisão disponibilizada no DJ-e, de 28/02/2020. DECIDO. Verifica-se, inicialmente, que da mesma decisão agravada, o agravante interpôs recurso inominado (pj-e 0001574-53.2014.8.07.0016), julgado por esta Turma Recursal aos 11/09/2020, não sendo conhecido o recurso, conforme certidão de julgamento de ID 19926924, acórdão pendente de publicação. Neste recurso, vem o agravante, a pretexto de conferir-lhe tempestividade, aduzir que se trata de matéria de ordem pública, deduzindo, inclusive, a mesma matéria objeto do recurso inominado não conhecido. Assim, resta configurada a patente violação ao princípio da singularidade recursal, ou unicidade do recurso, que consagra, salvo exceções legais, a impossibilidade de utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena de o segundo não ser conhecido por preclusão consumativa. É o que ocorre com a hipótese dos autos. Ademais, o presente agravo não poderia sequer ser conhecido, por ser manifestamente intempestivo, pois, ainda que nele esteja veiculada matéria de ordem pública, mister, antes, o preenchimento dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, não atendidos na espécie. Com efeito: “Ainda que as matérias de ordem púbica, notadamente as condições da ação e os pressupostos processuais, possam ser conhecidas de ofício no segundo grau de jurisdição em decorrência do aspecto da profundidade do efeito devolutivo, esse conhecimento está vinculado à presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso. Ausente o pressuposto extrínseco da tempestividade do recurso de apelação, a matéria de ordem pública nele alegada pela parte apelante não poderia ser conhecida, porque não se ultrapassou sequer a fase de admissibilidade do recurso de apelação.” (REsp 1633948/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017). Desse modo, não conheço do recurso (CPC, art. 932, inc. III; RITR, art. 10, inc. V). Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 20 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora